Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737940-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CLICKBANK LTDA, BANCO C6 S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO ALFA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS, contra decisão proferida em ação de conhecimento visando a repactuação de dívidas, ajuizada em desfavor de BANCO ALFA S/A E OUTROS, que indeferiu a antecipação de tutela requerida. O agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a sua remuneração mensal está integralmente retida para honrar as obrigações acordadas com os agravados, comprometendo sua subsistência, em afronta aos princípios do mínimo existencial e da dignidade humana. Invoca a Lei n. 14.181/21 e sua pretensão de repactuar as dívidas. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos efetuados em sua conta bancária e limitar os descontos no contracheque ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos. Preparo não realizado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inc. I, do CPC, diz que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos efetuados em sua conta bancária e a limitação dos empréstimos consignados em seu contracheque ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos. Com efeito, a teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. No caso em exame, verifica-se, neste Juízo de cognição limitada, que o agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos a serem descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto e, aparentemente, não apresentam ilegalidade. Àqueles, certo que são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF – Lei Complementar n. 840/211, alterada pela LC n. 1.015/2022, e regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/2007 –, que prevê o limite de 40% da remuneração do servidor civil do DF (art. 115, § 2o). Nestes, por sua vez, não incide legislação específica, porquanto se constituem uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. Por outro lado, tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio do pact sunt servanda. Em recente julgado, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Destarte, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que o agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente. Vale reforçar, em tempo, as ponderações do Juízo agravado quanto à incipiente instrução processual até o momento, voltada para a apresentação dos instrumentos contratuais, e exercício do contraditório. Assim, considerando a legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos do agravante, tal como requerido. O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de suspensão dos descontos, uma vez que a lei não ampara a suspensão do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual. Feitas essas considerações, conclui-se pela carência de um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo agravado. À parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator